Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. OMISSÃO. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DE DIFAL.COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 166, CTN. OBSERVÂNCIA.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. As embargantes se reportam à alegada omissão no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Sobre a compensação de valores, “7. Em mandado de segurança, não se pode discutir, concretamente, a compensação patrimonial a ser efetuada entre valores que foram pagos e eventuais débitos tributários do impetrante, em vista da vedação contida nos Enunciados no 269 e 271 da Súmula do STF. 8. Porém, é possível declarar-se o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria, atendidos os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ ("o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária") (Acórdão 1911149, 07028283320228070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. No acórdão embargado, embora reiterada a definição do “período de 90 dias seguintes à data da publicação da Lei Complementar 190/2022 (05/01/2022)” para afastar a exigência de DIFAL, não explicitada a possibilidade de compensação de valores no período em que não incidente o tributo, omissão que se corrige. 2.2. E, uma vez reconhecida a possibilidade de compensação, há que se atentar para o artigo 166, CTN, segundo o qual a “restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.”.
3. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e providos.